Tribunal: STF
Processo: HC 203609
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENAS – UNIFICAÇÃO.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
     O paciente foi condenado a 7 meses de detenção, no regime semiaberto, ante o crime do artigo 331 (desacato) do Código Penal. A pena foi substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade – processo nº 2014.01.1.170911-6. 
    No curso da execução, sobreveio nova condenação a 1 ano e 7 meses de detenção, no regime semiaberto, considerados os crimes dos artigos 331 (desacato) do Código Penal e 306 (embriaguez ao volante) do Código de Trânsito Brasileiro – processo nº 2018.01.1.019815-5. 
    O Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, no processo nº 0403714-56.2018.8.07.0015, reconverteu em privativa de liberdade a pena restritiva de direitos, assentando a impossibilidade de cumprimento simultâneo. 
    Redistribuído o processo, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal unificou as penas, no regime semiaberto. Mandado de prisão foi cumprido em 19 de março de 2021.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 146.972/DF. 
    Os impetrantes apontam constrangimento ilegal, no que efetivada a prisão sem considerar a crise sanitária que assola o País e as medidas voltadas à diminuição de circulação de pessoas implementadas no Distrito Federal. Frisam cabível o regime aberto. Dizem fixado o intermediário levando-se em conta, tão somente, a reincidência. Afirmam inobservados os verbetes nº 719 da Súmula do Supremo e 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 
     Requerem, no campo precário e efêmero, a observância do regime aberto. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    2. O regime de cumprimento da pena é norteado pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. Ante a pena unificada – 2 anos e 2 meses de detenção –, a valoração negativa de circunstância judicial (antecedentes) e a reincidência, era adequado o semiaberto. 
    A pandemia covid-19 não impede o início do cumprimento de pena.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator